Tribunal: TJSP
Processo: 1017761-85.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Pretensão reparatória de dano moral julgada improcedente – Abordagem vexatória em público, por suspeita de furto, no interior de supermercado – Abuso ou desrespeito não demonstrados no caso – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000056246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017761-85.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DYANA MORAIS DOS REIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado D'AVO
SUPERMERCADOS LTDA..
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E
MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1017761-85.2018.8.26.0005 – VOTO No 41.873 – AJL
2/5
APELAÇÃO No 1017761-85.2018.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO - F. R. SÃO MIGUEL PAULISTA
APELANTE: DYANA MORAIS DOS REIS
APELADA: D'AVO SUPERMERCADOS LTDA.
VOTO N° 41.873
RESPONSABILIDADE CIVIL
Pretensão reparatória de dano
moral julgada improcedente
Abordagem vexatória em
público, por suspeita de furto, no interior de supermercado
Abuso ou desrespeito não demonstrados no caso Apelação
não provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
improcedência da pretensão reparatória de dano moral decorrente de abordagem
de consumidora em supermercado, condenada a autora ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da
causa, observada a gratuidade processual.
Inconformada, a autora sustenta que, ao contrário do que
restou consignado na sentença, sofreu abordagem vexatória no estabelecimento
do réu, acusada de furtar uma caixa de leite, supostamente colocada dentro do
carrinho do seu bebe. Aduz que o estabelecimento está situado num bairro, o que
potencializou o vexame pela condução coercitiva dos seguranças para revista nas
dependências internas, fato presenciado por pessoas conhecidas que moram no
mesmo local. Pontua que o uso do carrinho de compras fornecido pelo réu não é
obrigatório, especialmente porque pretendia adquirir poucos produtos, alocando-
os dentro do carrinho de bebê, mas, diante da falta de recursos, devolveu parte
deles nas gôndolas no percurso até o caixa. Tacha de tendencioso o depoimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1017761-85.2018.8.26.0005 – VOTO No 41.873 – AJL
3/5
da testemunha do réu responsável pelo monitoramento das câmeras, pois notou
apenas a colocação dos produtos no carrinho, ignorando a devolução, fato esse
que motivou a abordagem vexatória, como foi confirmado pela sua testemunha.
Relata que foi conduzida como se fosse uma criminosa, ficando um segurança de
prontidão na porta da salinha enquanto outro revistava seus pertences, contudo,
verificou apenas os produtos efetivamente pagos, como se vê da nota fiscal das
compras que acabara de pagar. Menciona o abuso de poder dos seguranças que,
partindo da acusação do furto de uma caixa de leite, submeteram-na a situação
extremamente vexatória, o que podia ser evitado se fosse acionada a polícia e
solicitado que ela permanecesse no local até a chegada da guarnição policial.
Afirma que não podia ser revistada pelos seguranças do réu, especialmente do
modo como ocorreram os fatos, como se vê das fotos de fls. 183/184 e 186/187,
restando nítida a falha na prestação dos serviços. Em conclusão, insiste em que
tais fatos, inequivocamente, extrapolaram o que se tem por aborrecimento do
cotidiano, de modo que faz jus a indenização de dano moral a ser fixado em, no
mínimo, R$ 10.000,00.
Recurso tempestivo, não preparado, pois a autora é
beneficiária da gratuidade processual, e respondido.
É o relatório.
A pretensão recursal não merece acolhida.
Não paira dúvida de que, em razão da suspeita de furto de
uma caixa de leite supostamente colocada dentro do carrinho de bebê, a apelante
foi abordada pelos seguranças do apelado, conduzida a uma sala reservada para
revista dos pertences e, como nada foi localizado, foi liberada logo na sequência,
com pedido de desculpas.
No mais, o estudo dos autos não demonstra nenhum fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1017761-85.2018.8.26.0005 – VOTO No 41.873 – AJL
4/5
passível de causar dano moral, porquanto a abordagem, em caso de suspeita de
prática de crime, por si só, não é considerada ilícita, desde que autorizada e
realizada com respeito ao consumidor. No caso, nada indica que houve recusa da
apelante com a revista aos seus pertences, embora ela tenha ficado exaltada.
Não é usual o uso do carrinho de bebê para o transporte de
mercadorias, ao invés do carrinho destinado a tanto fornecido pelo
estabelecimento. Inequivocamente, tal fato chama a atenção e, por certo,
desencadeou a atitude dos prepostos do apelado, certo que os fatos estavam
sendo monitorados pelas câmeras do circuito interno.
Disso resultou a abordagem pelos prepostos do apelado
para a verificação do que se passava e que contou com a autorização da
apelante.
No mais, não há demonstração de que houve truculência ou
contato físico entre a apelante e os seguranças, nem excesso ou desrespeito da
abordagem, realidade em nada infirmada pela prova oral, como se verifica dos
depoimentos transcritos na sentença, até mesmo porque nenhuma das
testemunhas ouvidas acompanhou a revista.
Neste diapasão, nada no que foi alegado nas razões de
apelação infirma os fundamentos da r. sentença que vai na linha de inúmeros
precedentes examinados nesta Câmara. Confira-se: Apelação 1027727-
91.2019.8.26.0244, Guarulhos, j. 16.09.2020, Rel. Sá Moreira de Oliveira;
Apelação 1008408-86.2018.8.26.0533, Santa Bárbara D'Oeste, j. 21.08.2020,
Relator Luiz Eurico; 1003230-56.2020.8.26.0576, São José do Rio Preto, j.
14.07.2020, Relator Mário A. Silveira; e Apelação 1001678-19.2017.8.26.0493,
Regente Feijó, j. 28.05.2020, Relatora Ana Lúcia Romanhole Martucci.
Por último, em face da instauração desta etapa, da qual a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1017761-85.2018.8.26.0005 – VOTO No 41.873 – AJL
5/5
apelante sai vencida, majora-se os honorários devidos ao advogado do apelado
para 15% do valor da causa, observada a gratuidade processual.
Isto posto, voto pelo não provimento da apelação,
majorados os honorários devidos ao advogado do apelado para 15% do valor da
causa, observada a gratuidade processual.
SÁ DUARTE
Relator